Tribunal: TJPA
Processo: 0008818-36.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008818-36.2013.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PAGAMENTO DE CUSTAS. CPC/1973. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DOS TEMAS 674, 675 E 676 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução opostos em face do Município de Marabá. A decisão recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, III, c/c art. 257 do CPC/1973, em razão do não pagamento das custas processuais no prazo estipulado. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para o recolhimento das custas, requerendo o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação pessoal do apelante para pagamento das custas iniciais dos embargos à execução acarreta a nulidade da sentença extintiva, à luz do regramento vigente à época dos fatos (CPC/1973).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O CPC/1973, aplicável ao caso concreto, dispunha no art. 257 que a ausência de pagamento das custas no prazo de 30 dias ensejava o cancelamento da distribuição, sem exigência de intimação pessoal.

4.

A exigência de intimação pessoal somente foi introduzida com o CPC/2015, especificamente no art. 290, não sendo aplicável retroativamente ao caso.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas 674, 675 e 676, firmou entendimento no sentido de que, na vigência do CPC/1973, a ausência de intimação pessoal não gera nulidade da decisão extintiva.

6.

Diante da aplicação do regramento vigente à época e da jurisprudência consolidada, não há nulidade a ser reconhecida.

7. Fixados os horários advocatícios sucumbencias no percentual de 10% (dez por ento), face a omissão na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Na vigência do CPC/1973, o não pagamento das custas iniciais no prazo de 30 dias enseja o cancelamento da distribuição do feito, independentemente de intimação pessoal da parte.

2.

A exigência de intimação pessoal para regularização de custas processuais somente passou a vigorar com o CPC/2015, não se aplicando retroativamente a casos regidos pelo CPC/1973.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 257; CPC/2015, art. 290.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.361.811/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 4/3/2015, DJe de 6/5/2015 (Temas 674, 675 e 676).

Vistos etc.

Acordam os Execlentíssmos Desembargdores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria tEIXEIRA do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto,
à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sesssão de Julgamento realizada no dia 24 de março de 2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora consignados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por

BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença proferida nos autos de Embargos à Execução opostos em desfavor da execução ajuizada em seu desfavor por

MUNICÍPIO DE MARABÁ, que foi julgada extinta, sem resolução do mérito, com base no art. 267, inciso III, c/c art. 257 do CPC, face o não cumprimento da determinação de pagamento das custas processuais, no prazo designado.

O apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Diz que não houve a intimação pessoal do apelante via diário ou pessoal na forma determinada no art. 267, III, §1.º, do CPC, e que houve afronta aos princípios do devido processo legal, celeridade, ampla defesa e contraditório, além de economia processual, na forma do art. 5.º, inciso LIV e LV, da CF, ensejando a nulidade da decisão recorrida.

Assevera que os atos e diligência haviam sido realizados e que após a citação não realizada qualquer diligência de intimação do apelante, na forma do art. 267, §1.º, do CPC, e a sentença deve ser declarada nula, por não cumprimento do art. 257
caput
do CPC, diante da ausência de intimação pessoal do apelante para pagamento das custas iniciais dos embargos à execução.

Afirma que deveria haver a intimação pessoal em 48 horas para suprir a falta, invocando a segurança jurídica, e que não teria sido entregue a prestação jurisdicional de mérito completa, positiva ou negativa, à cerca da tutela requerida, e negativa da prestação jurisdicional, transcrevendo jurisprudência sobre matéria.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação para a reforma da

sentença, com a anulação da mesma, pela ausência de intimação pessoal do Banco apelante, na forma do art. 267, inciso III, §3.º, do CPC, e seja determinado o retorno dos autos a Vara de origem para o prosseguimento do feito.

As contrarrazões foram apresentadas no id-10434519 - Pág. 01/08.

O Ministério Público deixou de apresentar parecer por ausência de interesse que justificasse sua intervenção.

É o relatório com pedido de pauta para julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A Apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos:

Verifico dos autos que a jurisprudência colacionada no arrazoado não se aplica a espécie, pois diz respeito ao Novo Código de Processo Civil de 2015, quando os fatos relacionados a sentença recorrida ocorreram na vigência do Código de Processo Civil de 1973.

Neste sentido, realmente não houve a intimação do Banco apelante para regularizar a situação correspondente ao pagamento das custas, pois houve apenas uma certidão informando o não pagamento no id-10434513 - Pág. 3, e o processo

foi concluso ao Magistrado que proferiu a sentença de imediato no id-10434513 - Pág. 4, julgando extinto o processo, com base no art. 257 do CPC/73, que estabelecia à época a desnecessidade de intimação pessoal nestes casos, quando não há qualquer comprovante de recolhimento anterior, conforme julgamento proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Temas n.º 674, 675 e 676,
in verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS DA IMPUGNAÇÃO. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO.

1.
Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. Cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte
.

1.2. Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos
.

2. Caso concreto: 2.1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes.

2.2. Aplicação da tese 1.2 à espécie.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”

(REsp n. 1.361.811/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 4/3/2015, DJe de 6/5/2015
.)

Assim, não resta dúvida que não havia necessidade de intimação pessoal do Banco apelante e não se caracterizou a nulidade da sentença recorrida, pois a Magistrada observou o determinado no ordenamento jurídico que regulava a matéria a época, sem estabelecer a necessidade de intimação da parte, a saber o art. 257 do CPC/73, nos seguintes termos:

“Art. 257 - Será cancelada a distribuição do feito que, em 30 (trinta) dias, não for preparado no cartório em que deu entrada.”

.

A redação exigindo a intimação somente veio a vigorar o Código de Processo Civil de 2015, na forma da redação do art. 290 do CPC/15, por conseguinte, não se aplica ao caso em espécie, onde a sentença foi proferida em 11.072.013.

Por final, fixo os honorários advocatícios de sucumbência que foram omitidos na sentença no percentual de 10% (dez por cento), por força do princípio da causalidade e se tratar de matéria de ordem pública.

A
nte o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida, na forma do julgamento dos Temas n.º
674, 675 e 676, do Superior Tribunal de Justiça, e fixar os
honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento), na forma do art. 85 do CPC,
consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 24/03/2025